Tribunal: TJBA
Processo: 8054975-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054975-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO TINOCO, ENEIDA TAVARES DE LIMA FETTBACK, MARIANA NETTO DE MENDONCA PAES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: EDILSON DE ANDRADE ROCHA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO REALIZADA. PRAZO DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TITULAR E DEPENDENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE RECISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO DE S
AÚDE EM CURSO. EFEITOS APLICÁVEIS A TODAS AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A operadora do plano de saúde se insurge em face de decisão que deferiu o pedido de aditamento da inicial, com a inclusão da dependente do plano de saúde no polo ativo da lide, estendendo a ela os efeitos da tutela provisória de urgência outrora concedida, no sentido de proibir a rescisão unilateral da avença durante o tratamento médico em curso.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) era possível a inclusão de dependente do plano de saúde no polo ativo da demanda; e se (
ii
) foi correta a extensão a ela dos efeitos da decisão anterior, de concessão da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. O autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu.

4.
Acaso o réu já tenha sido citado, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, até o saneamento do processo, desde que o réu assim consinta, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação no prazo mínimo de 15 (quinze) dias.

5.
A doutrina e a jurisprudência têm adotado interpretação sistemática e finalística, indicando que o marco da “citação”, para fins de vedação ao aditamento sem consentimento, deve ser compreendido como o momento da efetiva formação da relação processual trilateral, o que só ocorre com a apresentação da contestação.

6. No caso dos autos, o pedido de aditamento da inicial ocorreu após a citação, mas antes do oferecimento da contestação, sendo dispensável o
cons
entimento da ré, a quem foi oportunizado o devido contraditório.

7.
Não há se falar em ilegitimidade ativa, pois o autor não pleiteou direito alheio em nome próprio; enquanto titular do contrato, o autor defendeu seu direito, que envolve a manutenção do contrato de forma integral (abarcando seus dependentes);

8. Se foi considerada abusiva a conduta da operadora, de suspensão ou rescisão unilateral do contrato, durante o tratamento médico, e o contrato envolve o titular e sua dependente, decerto que a ordem judicial de manutenção da avença se aplica a todos os envolvidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão mantida.

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8054975-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como apelados
EDILSON DE ANDRADE ROCHA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator